Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714695-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREUZA PATRICIO DE JESUS DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CREUZA PATRICIO DE JESUS DOS SANTOS, contra a decisão monocrática (ID 495156) que declarou, de ofício, a incompetência absoluta deste Tribunal para julgar a demanda e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília. No recurso, a embargante requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão, o que, no caso, ensejaria no prosseguimento da apelação na competência da justiça do Distrito Federal. Em suas razões, aduz que a decisão não observou a determinação do Superior Tribunal de Justiça, em tese firmada no incidente de assunção de competência (IAC) no 14, no Recurso Especial no 188002/SC. Sustenta que o precedente determina que os magistrados não remetam os feitos envolvendo o fornecimento de medicamentos à Justiça Federal (ID 50395953). Ademais, argumenta que a decisão impugnada deixou de se pronunciar acerca do entendimento do Tema no 1.234, do Supremo Tribunal Federal, julgado sob o regime de Repercussão Geral, com precedente vinculante, que determinou que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo juízo ao qual foram direcionadas pelo cidadão, estando vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema n.o 1.234. Contrarrazões apresentadas (ID 51271187). É o relatório. Peço dia. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de embargos de declaração opostos por CREUZA PATRICIO DE JESUS DOS SANTOS, contra a decisão monocrática (ID 495156) que declarou, de ofício, a incompetência absoluta deste Tribunal para julgar a demanda e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília. No recurso, a embargante requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão, o que, no caso, ensejaria no prosseguimento da apelação na competência da justiça do Distrito Federal. Em suas razões, aduz que a decisão não observou a determinação do Superior Tribunal de Justiça, em tese firmada no incidente de assunção de competência (IAC) no 14, no Recurso Especial no 188002/SC. Sustenta que o precedente determina que os magistrados não remetam os feitos envolvendo o fornecimento de medicamentos à Justiça Federal (ID 50395953). Ademais, argumenta que a decisão impugnada deixou de se pronunciar acerca do entendimento do Tema no 1.234, do Supremo Tribunal Federal, julgado sob o regime de Repercussão Geral, com precedente vinculante, que determinou que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo juízo ao qual foram direcionadas pelo cidadão, estando vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema n.o 1.234. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso dos autos, a decisão impugnada declarou, de ofício, a incompetência absoluta da justiça do Distrito Federal para julgar a demanda e anulou todos os atos decisórios do processo, em observância ao Tema n.o 793, do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e com base nos arts. 1.011 e 932, IV, “c”, do CPC. Confira-se: “(...)É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (...)” (RE 855178 ED, Relator: Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito - DJe-Public. 16-04-2020) – g.n. A embargante tem razão na alegação de que a decisão impugnada não se manifestou acerca do recente precedente vinculante, oriundo do STF (Tema no 1.234), cuja liminar foi referendada pelo plenário, por unanimidade, em 18 de abril de 2023. Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal determinou que nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema no 1234, sob o rito dos recursos repetitivos: “ (...) até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução ( RE 1.366.243, Tema 1.234, relator: : Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/04/2023) g.n. Observa-se que a sentença foi prolatada pelo juízo a quo em 6 de março de 2023, ou seja, antes da referida decisão de repercussão geral (ID 47661872). Portanto, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n.o 1.234, aplica-se ao presente caso, devendo o feito permanecer nesta justiça até o respectivo trânsito em julgado, uma vez que ficou vedada até o julgamento definitivo do Tema em questão, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União como litisconsórcio necessário, especificamente nas ações relativas a fornecimento de medicamentos não padronizados. Dessa forma, a decisão embargada merece ser reformada para sanar a omissão no decisum a fim de se considerar o precedente vinculante do STF (Tema no 1.234), afastando-se, por consequência, a remessa dos autos à Justiça Federal. ACOLHO os embargos de declaração para reconhecer a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito, até o julgamento definitivo do Tema no 1234, do STJ. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2023 16:11:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador